Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-44.2024.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001467-44.2024.8.05.0187

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA DE MAGALHAES

Advogado(s): FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e outros

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA QUE CANCELOU A DISTRIBUIÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face de operadoras de plano de saúde, em razão da ausência de recolhimento de custas após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentado e se a ausência de recolhimento das custas justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

O juízo de origem examinou a documentação apresentada pela parte autora, concluindo, com fundamentação adequada, pela inexistência de hipossuficiência econômica.

O art. 99, § 2º, do CPC/2015 permite o indeferimento da gratuidade da justiça quando os elementos dos autos demonstram a ausência dos pressupostos legais.

A parte foi regularmente intimada para recolher as custas processuais, mas permaneceu inerte, ensejando o cancelamento da distribuição e extinção do feito nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC/2015.

Não há nulidade da sentença, pois houve fundamentação e garantia do contraditório.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º; 290; 485, IV

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001467-44.2024.8.05.0187, em que figura como apelante
FERNANDA OLIVEIRA DE MAGALHÃES
, e como apelados
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A
. e
PORTO SEGURO – SAÚDE S/A
,

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239